Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0003650-78.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF EMBARGADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora